Tribunal: TJBA
Processo: 8008714-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008714-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: DANILO BARRETO DE MATOS

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO DE CRIME. ASSOCIAÇÃO DO NOME DO AUTOR À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES CONSTITUCIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A liberdade de imprensa, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos fundamentais à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana.

2. Configura ato ilícito a veiculação de matéria jornalística que associa diretamente o nome do autor à prática criminosa, sem respaldo em condenação ou ação penal, especialmente quando comprovado o arquivamento do procedimento criminal.

3. O dano moral, na hipótese de imputação pública de crime, prescinde de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa.

4. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado de forma fundamentada, em consonância com a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador, que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

11